Tribunal: TJSP
Processo: 2067812-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" Paciente preso cautelarmente - Pretendida revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62 do CNJ - Alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo

Ementa:
"Habeas corpus" Paciente preso cautelarmente - Pretendida revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62 do CNJ - Alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento prisional - Situação de maior vulnerabilidade não evidenciada – Custódia cautelar justificada - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067812-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é impetrante JOSÉ
ALBINO NETO e Paciente ELIELTON GONÇALVES SERVIDONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067812-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1069
2
Habeas Corpus Criminal 2067812-30.2020.8.26.0000
Impetrante: José Albino Neto
Paciente: Elielton Gonçalves Servidone
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 1069
“Habeas corpus” Paciente preso cautelarmente - Pretendida
revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar,
com base na Recomendação no 62 do CNJ - Alegação de que o
paciente está inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação
que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de
falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da
situação pelo estabelecimento prisional - Situação de maior
vulnerabilidade não evidenciada Custódia cautelar justificada -
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado José Albino Neto em favor de Elielton Gonçalves Servidone, apontando
como autoridade coatora o Juízo da 52a Circunscrição Judiciária - Itapecerica da Serra
audiências de custódia.
Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de março p.p. e teve
sua prisão convertida em preventiva pela decisão de fls. 113/116. Alega que não estão
presentes os requisitos da custódia cautelar, que foi decretada com fundamentos abstratos e
inidôneos, salientando que o paciente é primário, não tem antecedentes, possui trabalho
lícito e residência fixa. Acrescenta que, na data da prisão, o paciente foi encaminhado pelos
policiais rodoviários para a Unidade de Pronto Atendimento do Taboão da Serra
apresentando problemas respiratórios, vez que é portador de asma, com evolução para
dispnéia e, atendido, constatou-se patologia pulmonar, com internação. Prossegue
relatando que se confirmou quadro de tuberculose e que o paciente foi colocado na
enfermaria do CPP de Belém I. Por fim, narra o impetrante que em 03.04 p.p. dirigiu-se à
penitenciária e, embora informado que o paciente se encontrava em enfermaria, ele estava
em uma cela, com características de solitária, sem ventilação ou condição de higiene e
alimentação precária. Pede a revogação da custódia cautelar de Elielton ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067812-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1069
3
subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 191/192) e a autoridade coatora
prestou informações (fls. 195/203).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
opinando pela denegação da ordem (fls. 207/212).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e posteriormente
denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006,
artigo 309 do Código de Trânsito Nacional e artigos 180 e 330 do Código Penal pleiteando,
através do presente “writ”, a revogação de sua custódia cautelar ou, em caráter subsidiário,
a substituição da prisão por domiciliar. Anoto que a denúncia foi recebida em 29.04 p.p.,
conforme
consulta
aos
autos
de
origem

fls.
190/192
do
processo
no
1500528-21.2020.8.26.0628.
Inviável o acolhimento do pedido principal, considerando que
as r. decisões que analisaram a necessidade do decreto de custódia cautelar do paciente,
copiadas a fls. 113/116 e 167, foram suficientemente fundamentadas, vislumbrando a
autoridade coatora, ao sopesar as particularidades do caso concreto, a presença do risco à
ordem pública e o perigo no estado de liberdade do paciente.
Presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade,
destacou-se a “enorme quantidade de droga” envolvida em um dos delitos, com indícios de
transporte interestadual, a evidenciar a gravidade excedente da normalidade da conduta
tipificada. Nesse aspecto, depreende-se do laudo de constatação provisória que a
quantidade apreendida da droga supera 500 kilogramas - (fls.63/69).
Ainda nesse rumo, ressalte-se que a natureza e a diversidade
dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a custódia cautelar (cf. RHC
88160/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/11/2017).
Outrossim, destacou-se a periculosidade demonstrada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067812-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1069
4
paciente que - diga-se, sem habilitação para dirigir - empreendeu fuga em alta velocidade,
atropelando um ciclista que pedalava na rodovia.
A decisão, portanto, não foi genérica ou carente de
fundamentação idônea, de modo que não configura constrangimento ilegal a Elielton.
Acresça-se que predicados pessoais favoráveis, tais como
primariedade e ocupação lícita, por si só, não são impeditivos da custódia cautelar, quando
presentes a necessidade e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a
justificar sua decretação. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A manutenção da custódia preventiva do Paciente encontra-se
suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso pois, pelas características
delineadas, configura-se in concreto a periculosidade do agente. Necessidade de sua segregação
para a garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem
a decretação da medida extrema” (STJ – HC no 147.788/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Laurita
Vaz – DJe 23/11/2010).
No tocante ao quadro de saúde do paciente, oportuna a
transcrição de trecho do Relatório de Enfermagem encaminhado pela unidade prisional e
juntados aos autos de origem pelo Ministério Público (fls. 236/238 do mencionado
processo), datado de 15 de maio de 2020:
(...) na sua inclusão em entrevista com a equipe de saúde, relatou
ter bronquite, consta em Prontuário de Saúde proveniente de outra Unidade Prisional que o
detento foi encaminhado para atendimento externo devido apresentar vômito e dispnéia, conforme
relatório médico, foi realizado raio x (sem alteração), feito medicações com evolução do quadro,
foi prescrito antibiótico e antialérgico e liberado, não consta medicação de uso contínuo, nem há
evidência de tuberculose. Foi solicitado um agendamento de consulta eletiva para uma melhor
avaliação e conduta. Segue em bom estado geral de saúde”. sem grifos no original.
Assim, não há, até o momento, indicativos contundentes de
que o estabelecimento prisional esteja impossibilitado de oferecer o tratamento médico
adequado ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067812-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1069
5
E, como apontado na decisão liminar, não se vislumbram
elementos concretos de inexistência de cobertura estatal para o risco aventado, ou mesmo
de insuficiência das medidas de prevenção e controle da propagação do COVID-19 que
vem sendo adotadas pelos órgãos competentes.
Cumpre ressaltar que a prisão se deu quando a pandemia já
estava amplamente divulgada.
Por oportuno, impende trazer a conhecimento ofício
elaborado pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, enviado
à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal no dia 8 de abril de 2020, no qual
detalhou as medidas aplicadas para evitar a disseminação da COVID-19 no sistema
prisional paulista, cujo excerto a seguir merece destaque:
“De tudo o exposto, tem-se que as medidas adotadas pela Pasta
estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em
suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas
autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à
prevenção do Coronavírus nos estabelecimentos penais, o que não
suprime a implementação de outras providências, em razão do
advento de instruções supervenientes que disciplinem novos
protocolos em matéria de procedimentos.
Por fim, reitere-se que a ausência de custodiados com diagnóstico
dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas
preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema
penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que
se refere à pandemia de COVID-19.”
Assim, a despeito da inexistência de registro de presos
contaminados, elaborou-se um plano de contingência com inúmeras medidas que visam à
proteção da saúde da população carcerária do Estado.
Cabe esclarecer que a Recomendação no 62 do CNJ, como o
próprio nome diz, é diretriz, que não possui caráter vinculante e, portanto, a análise deve
ser feita caso a caso.
Por derradeiro, cumpre salientar que o advento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067812-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1069
6
circunstâncias que alterem a situação ou o estado de saúde do paciente por certo ensejará a
tomada de providências que se fizerem necessárias, seja pela Direção Prisional ou pelo
Juízo de primeira instância, que guarda maior proximidade com a causa.
Neste contexto, não demonstrado o constrangimento ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Elielton Gonçalves Servidone, nos termos acima
referidos.
Juscelino Batista
Relator